Tribunal: TJMT
Processo: 1018581-02.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018581-02.2019.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: TORBAY GORAYEB – ADVOCACIA
RECORRENTE: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB
RECORRIDO: VICTORIO WALDIR BAZEI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. INDEFERIMENTO. MÉRITO. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO VALOR AJUSTADO. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. ÔNUS DAS PARTES DEMANDADAS. DANOS MORAIS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO EM SEARA ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c danos morais com a qual a parte promovente objetiva a restituição do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além de multa contratual decorrentes da celebração de serviço advocatícios que não foram executados pelos promovidos.
2. A sentença de primeiro grau decretou a revelia dos réus e julgou a ação parcialmente procedente, determinando a restituição da quantia paga, aplicação de multa de 10% sobre o valor do contrato, bem como o pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Recurso exclusivo dos demandados, que defendem a nulidade de citação do réu Fabrício Torbay, sua ilegitimidade passiva e, por fim, a incompetência do juizado especial para processar a causa, dada a complexidade. No mérito, requerem a improcedência da ação.
4. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. Em se tratando de pedido de rescisção de contrato de prestação de serviços advocatícios e, em razão da parte demandada Fabrício Torbay ser responsável sócio da Sociedade de advogados, é patente a legitimidade passiva do órgão de trânsito para responder aos termos desta ação. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada com retorno dos autos à primeira instancia para processamento do feito.
5. A teor do Enunciado 54 do FONAJE, menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. No caso, a análise de prova exclusivamente documental é apta a aferir a existência da relação jurídica que ora se objetiva rescindir, sem grandes dificuldades. Preliminar rejeitada.
6. No que se refere a nulidade de citação do réu Fabrício Torbay, cumpre ressaltar que a primeira ré - TORBAY GORAYEB – ADVOCACIA é empresa que esteve representada no contrato firmado entre as partes pelo sócio proprietário e segundo réu FABRÍCIO TORBAY GORAYEB. Na citação realizada pelo Sr. Oficial de justiça, observa-se que foi encaminhada a carta de citação em nome de ambos os réus, regularmente citados via aplicativo de whats app, na pessoa de José Henrique, segurança do escritório. Ademais, embora o recorrido afirme que não conhece a pessoa que recebeu a citação, não fez prova desta alegação (art. 373 inciso II do CPC). Bastava anexar aos autos a lista de prestadores de serviços do escritório, a fim de comprovar que o recebedor da citação não era a eles vinculado. Ainda, como bem consignado da petição de 141577765, o réu Fabrício Torbay acessou o processo várias vezes, conforme constatado na aba de acesso de terceiros do PJE. Portanto, levantar a nulidade de citação quanto tinha pleno conhecimento do processo é tentar valer-se da própria torpeza, cenário que deve ser repudiado pelo poder judiciário. Preliminar de nulidade afastada.
7. No que tange ao mérito, a sentença de primeiro grau, ao decretar a revelia dos réus e analisar detidamente a documentação acostada nos autos, é irretocável, porquanto comprovado o pagamento de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) sem qualquer contraprova de que os réus cumpriram o estabelecido em contrato.
8. Quanto a verba indenizatória por danos morais, como bem destacado na sentença “há evidente violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver descumprido o contrato firmado entre as partes, no qual foram contratados serviços advocatícios, relação que em razão da própria natureza contratual demonstra de forma inequívoca a existência de relação de confiança. Inclusive a parte autora alegou ter buscado solucionar a demanda de forma administrativa por algumas vezes, o que não é objeto de impugnação específica em razão da revelia dos réus.
9. Valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável, não comportando qualquer redução.
10. A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Condeno as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018581-02.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTORIO WALDIR BAZEI - CPF: 053.746.180-91 (RECORRIDO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), TORBAY GORAYEB - ADVOCACIA - CNPJ: 06.112.242/0001-53 (RECORRENTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), FABRÍCIO TORBAY GORAYEB (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023